Tribunal: TJBA
Processo: 8009081-59.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8009081-59.2024.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1º GRAU: 8009081-59.2024.8.05.0039 APELANTE: DEIVISON CERQUEIRA DOS SANTOS DA PAZ ADVOGADO: HUDSON REGO DANTAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE: FAMILIARES DA VÍTIMA EM PLENÁRIO COM CAMISETAS DE HOMENAGEM. MANIFESTAÇÃO SILENCIOSA DE LUTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO OFENSIVO OU APELO À CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SUPOSTO REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS JURADOS. MAL-ENTENDIDO PRONTAMENTE ESCLARECIDO PELA JUÍZA PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA. RELATOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA. INVIABILIDADE DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA PELA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DO MOTIVO FÚTIL PARA A SEGUNDA FASE. CORROBORADA A PENA DEFINITIVA DOSADA. REGIME FECHADO. REITERADA A NÃO CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PROCEDIDA A COMPENSAÇÃO DESTA COM A AGRAVANTE APLICADA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Deivison Cerqueira dos Santos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Camaçari que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, com pedido de nulidade do julgamento, anulação do veredicto por contrariedade à prova dos autos, revisão da dosimetria e concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento do Tribunal do Júri é nulo em razão do comparecimento de familiares da Vítima com camisetas contendo sua imagem e mensagens de homenagem; (ii) estabelecer se houve nulidade por indevida influência sobre o Conselho de Sentença em razão de suposto registro fotográfico dos jurados e manifestações vedadas em plenário; (iii) determinar se a decisão condenatória dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, inclusive quanto às teses de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa e às qualificadoras reconhecidas; (iv) definir se a dosimetria da pena, o regime prisional e a negativa do direito de recorrer em liberdade comportam reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento de familiares da Vítima com camisetas de homenagem não compromete a regularidade do julgamento, porque traduz manifestação silenciosa de luto, sem conteúdo ofensivo ao Réu, sem apelo à condenação e sem aptidão concreta para influenciar os jurados. 4. A nulidade processual no âmbito do Júri exige demonstração de prejuízo efetivo, e a defesa não comprova quebra da imparcialidade dos jurados, da incomunicabilidade, da ordem dos trabalhos ou restrição ao exercício da defesa. 5. O suposto registro fotográfico dos jurados não gera nulidade, porque a Juíza Presidente verificou imediatamente o aparelho celular utilizado pelo advogado e constatou a inexistência de qualquer imagem dos jurados, revelando mero equívoco de percepção. 6. A pronta intervenção da Juíza Presidente preserva a serenidade do plenário, a lisura do procedimento e a independência decisória do Conselho de Sentença. 7. A desconstituição do veredicto popular por contrariedade à prova dos autos constitui medida excepcional e somente se admite quando a conclusão dos jurados estiver absolutamente dissociada do acervo probatório. 8. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de exame necroscópico e pelas imagens do corpo e do local do crime. 9. A autoria delitiva encontra respaldo em conjunto probatório convergente, formado por relatos testemunhais, circunstâncias antecedentes ao crime e pela confissão extrajudicial detalhada do Acusado, lida legitimamente em plenário. 10. O Réu não age em legítima defesa, porque não reage a agressão atual ou iminente, mas compra arma de fogo, recruta comparsa, monitora a rotina da vítima, providencia disfarce, planeja fuga e executa emboscada previamente arquitetada. 11. A inexigibilidade de conduta diversa não se configura, porque o acusado dispõe de tempo para refletir, organizar a empreitada criminosa e escolher conduta conforme o Direito. 12. A prova audiovisual demonstra que a vítima foi surpreendida e perseguida por dois indivíduos armados quando seguia para o trabalho, o que afasta a narrativa defensiva de reação a perigo imediato. 13. A qualificadora do motivo fútil subsiste, porque o homicídio decorre de desavença desproporcional relacionada à quebra de aparelho celular e a suspeitas oriundas dessa animosidade pretérita. 14. A qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido permanece configurada, porque a Vítima foi surpreendida em via pública, alvejada por disparos nas primeiras horas da manhã e perseguida até o matagal, sem possibilidade real de reação. 15. A pena-base é corretamente exasperada pela culpabilidade, diante da premeditação, do planejamento, do concurso de pessoas e da quebra de confiança decorrente da relação de amizade anterior entre Réu e Vítima. 16. A pena-base também é corretamente elevada pelas consequências do crime, porque a Vítima deixou quatro filhos em tenra idade, privados abruptamente da convivência, do amparo afetivo, moral e material do genitor. 17. O deslocamento da qualificadora do motivo fútil para a segunda fase da dosimetria é admitido, e o aumento de 1/6 mostra-se proporcional. 18. O regime inicial fechado deve ser mantido, assim como a negativa do direito de recorrer em liberdade, porque o Réu permaneceu preso preventivamente durante a instrução e a condenação ratifica os motivos segregadores. 19. Deve ser aplicada a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, quando expressa a confissão pelo réu, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial e/ou retratada, independentemente, desta ter sido utilizada pelo Juízo como base para a sentença condenatória. 20. Nos termos do art. 67 do CP, é cabível a compensação integral entre a confissão e o motivo fútil. IV. DISPOSITIVO E TESE 21. Recurso conhecido e não provido. De ofício, reconhecida a confissão extrajudicial e procedida a compensação desta com a agravante aplicada na segunda etapa dosimétrica. Tese de julgamento: 1. A presença de familiares da Vítima em plenário com camisetas de homenagem, quando limitada a manifestação silenciosa de luto e desacompanhada de conteúdo ofensivo ou apelo à condenação, não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. O alegado registro fotográfico dos jurados não enseja nulidade quando a verificação imediata pela Juíza Presidente afasta a ocorrência de captação indevida e preserva a regularidade da sessão. 3. O veredicto do Tribunal do Júri deve ser preservado quando encontra amparo em conjunto probatório idôneo e convergente, ainda que a defesa sustente versão diversa dos fatos. 4. A legítima defesa e a inexigibilidade de conduta diversa são incompatíveis com quadro probatório que revela planejamento prévio, aquisição de arma, monitoramento da rotina da vítima e execução mediante emboscada. 5. Configura motivo fútil o homicídio praticado em razão de desavença de reduzida relevância, relacionada à quebra de aparelho celular e a animosidade dela decorrente. 6. Incide a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido quando a vítima é surpreendida em via pública, alvejada de forma inesperada e perseguida durante a fuga. 7. A premeditação, o concurso de pessoas e a quebra de confiança em relação de amizade anterior autorizam a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 8. O fato de a Vítima deixar filhos menores privados do convívio e da assistência paterna autoriza a valoração negativa das consequências do crime. 9. Mantida a prisão preventiva ao longo da instrução e sobrevindo condenação grave pelo Tribunal do Júri, mostra-se legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade. 10. Deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal quando houver confissão do réu, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada, sendo irrelevante o fato de tal admissão ter sido ou não utilizada pelo Juízo como fundamento da condenação; ademais, nos termos do art. 67 do Código Penal, admite-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 107, I; art. 65, III, "d"; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 26/3/2025. . STJ, AgRg no REsp n. 1.829.443/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 11/3/2025. . STJ, AREsp n. 2.933.142/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 28/10/2025. . STJ, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, DJEN de 20/8/2025. . STJ, HC n. 1.017.197/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 5/11/2025. . STJ, REsp n. 2.133.549/RJ, DJEN de 25/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8009081-59.2024.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figura como apelante Deivison Cerqueira dos Santos da Paz e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, proceder o reconhecimento da confissão extrajudicial, realizando a compensação desta com a agravante aplicada na segunda etapa dosimétrica, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8009081-59.2024.8.05.0039